Tribunal: TJDFT
Processo: 0720992-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. VÍCIO INOCORRENTE. REJULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não conheceu do recurso interposto por deserção.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão, no tocante à aplicação da literalidade do artigo 42 da Lei 9.099/95, bem como a inaplicabilidade dos ditames do CPC/2015.
IV. Ademais, conforme expressamente decidido no Acórdão, “(...) IV. Não obstante a parte alegar que trouxe aos autos o devido comprovante de pagamento das custas emitido via internet, alegando que a quantia foi efetivamente adimplida e recolhida em favor do TJDFT dentro do prazo legal, cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 74 §1o do Regimento Interno das Turmas Recursais, o comprovante de pagamento do preparo integral deve ser juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 74, sob pena de deserção. V. Assim, ainda que se trate de comprovante emitido via internet, o documento ID 11777545 não foi suficiente para comprovar, dentro do prazo legal, o efetivo pagamento das custas. Isso porque se trata de documento emitido de forma provisória, conforme devidamente expresso naquele comprovante, razão pela qual não configura o comprovante de pagamento exigido no artigo 7o da Portaria Conjunta no 50/2013. (...)”.
V. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.